Tribunal: TJMT
Processo: 1011555-03.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011555-03.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAITON DE NORONHA - CPF: 846.024.731-72 (APELANTE), CLAUDECIR APARECIDO LEITE - CPF: 779.918.851-00 (APELANTE), GLEDSON GARCIA DOS SANTOS - CPF: 053.415.021-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAELA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 047.757.691-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDECIR APARECIDO LEITE - CPF: 779.918.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
1.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA CONFIGURADAS.
2. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

READEQUA
ÇÃO
EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
3.
NEUTRALIZAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
IMPO
SSIBILIDADE.

PERÍODO NOTURNO
. APROVEITAMENTO DA DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA CARACTERIZA ELEMENTO DE MAIOR REPROVABILIDADE.
4. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE ARITMÉTICO
.
ENUNCIADO N. 39 DESTE TRIBUNAL.

PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP). A defesa sustenta: (I) a aplicação do princípio da insignificância; (II) a exclusão ou redução do valor da indenização por danos materiais; (III) o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais pelo aproveitamento do período noturno; e (IV) a readequação da fração de aumento aplicada na pena-base.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto, considerando o valor do bem e a habitualidade delitiva.

(II) Verificar a adequação do valor da indenização fixada a título de danos materiais.

(III) Avaliar a razoabilidade da negativação das circunstâncias judiciais com fundamento no aproveitamento do período noturno.

(IV) Analisar a proporcionalidade da fração aplicada na pena-base.

III. Razões de decidir:

O princípio da insignificância é inaplicável em casos de reincidência e habitualidade delitiva, ainda que o valor do bem seja reduzido, conforme jurisprudência do STF e STJ.

O valor da indenização por danos materiais foi readequado para R$ 100,00, em atenção à proporcionalidade entre o prejuízo efetivamente causado e a condição econômica do réu.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais pelo aproveitamento do período noturno foi mantida, dada a maior vulnerabilidade da vítima e o impacto na segurança pública.

A fração de aumento aplicada à pena-base foi considerada proporcional, em consonância com o Enunciado n. 39 deste Tribunal, que admite juízo discricionário quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência ou habitualidade delitiva, mesmo diante de bens de pequeno valor.

2. A indenização por danos materiais deve ser proporcional ao prejuízo comprovado e à condição econômica do réu.

3. O aproveitamento do período noturno para a prática de crimes pode justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.

4. A fração de aumento da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não estando sujeita a padrões aritméticos rígidos."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 180, 387, IV; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 106510, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 22.03.2011.

STJ,
AgRg
no HC 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1422348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.08.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GLEDSON GARCIA DOS SANTOS e CLAITON DA SILVA NORONHA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou:

a) CLAITON DA SILVA NORONHA, pela prática do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

b) GLEDSON GARCIA DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Nas razões recursais, CLAITON DA SILVA NORONHA pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o fato constitui crime de bagatela.

Subsidiariamente, postula a exclusão do valor mínimo arbitrado a título de indenização, ou sua redução para R$ 100,00.

Por sua vez, GLEDSON GARCIA DOS SANTOS pleiteia a redução de sua pena-base, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais, “circunstância do crime”, pelo fato de o crime ter ocorrido à noite
,
é desprovida de fundamentação idônea.

Subsidiariamente, requer que a fração de aumento seja fixada em 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, em consonância com os critérios de proporcionalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, opinou pelo não provimento das apelações.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
1ª FATO –
Furto

qualificado
Consta dos
inclusos
autos de
inquérito

policial
que no
dia
22 de
junho
de 2022,
por
volta de 01h29min, no
estabelecimento

comercial

denominado
“Bandeira Sinop”,
localizado
no
Edifício
Turim,
na
Rua das Violetas, nº 42,
Setor

Comercial
,
nesta

cidade
de Sinop/MT, GLEDSON GARCIA DOS SANTOS, junto com outro
indivíduo

identificado

até
o
presente

momento

apenas

como
“
Funcha
”,
imbuídos
de animus
furandi
,
durante
o
repouso

noturno
e
mediante

rompimento
de
obstáculo
,
subtraíram
, para
si
e com
ânimo
de
assenhoramento

definitivo
,
coisas

alheias

móveis

consistentes

em
01 (um)
carregador
de
celular
; 15 (quinze)
carteiras
de
bolso

masculina
,
marca
Tommy Hilfiger; 12 (doze)
bonés
,
sendo
10 (
dez
)
bonés
da
marca
New Era; 10 (
uma
)
calças
jeans
masculina
,
marca
Diesel; 05 (
cinco
)
camisetas
manga
curta
,
sendo
04 (
quatro
) da
marca
Lacoste e 01 (um) da
marca

Abercrombie
; 45 (
quarenta
e
cinco
)
camisetas
das
marcas
Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss, Burberry, Ralph Lauren e
Abercrombie
; 10 (
dez
) shorts de
praia
das
marcas
Hugo Boss e Ralph Lauren, bens
avaliados

em
R$ 10.060,00 (
dez
mil e
sessenta
reais)2 ,
todos

pertencentes
à
aludida

empresa
.

2º FATO –
Receptação
Consta
também
dos
inclusos
autos de
inquérito

policial
que no
dia
22 de
junho
de 2022,
em

horário

não

apurado
com
precisão

nos
autos, mas
certamente

após
01h29min,
nesta

cidade
de Sinop/MT, CLAITON DA SILVA NORONHA, com
consciência
e
vontade
,
recebeu
,
em

proveito

próprio
,
coisa
que sabia ser
produto
de crime,
consistente

em
01 (uma) carteira de bolso masculina, marca Tommy Hilfiger, de cor marrom, avaliada em R$ 100,00 (cem reais)
3,
pertencente à empresa Bandeira Sinop.

3º FATO – Receptação Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de junho de 2022, em horário não apurado com precisão nos autos, mas certamente após as 01h29min, nesta cidade de Sinop/MT, CLAUDECIR APARECIDO LEITE, com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) carteira de bolso masculina, marca Tommy Hilfiger, de cor marrom, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), pertencente à empresa Bandeira Sinop
...”
(id.
225410232
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o
s
réu
s
, ora apelante
s
, pela prática do crime
de
furto qualificado e receptação
.

Do
p
leito
a
bsolutório
d
e Claiton

d
a Silva Noronha
c om b ase n a a rguição d o Princípio d
a Insignificância
.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição
do
recorrente quanto ao crime que lhe foi imputad
o
, em decorrência do princípio da insignificância.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Relatório Nº 2022.12.7078 de id. 225410689;
Auto de Prisão em Flagrante
nº86.3.2022.9787 de id.
225410690; Auto
de Avaliação n° 2022.16.241815 de id. 225410200
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Consoante relatado alhures,
o apelante
almeja a absolvição do crime do qual está sendo
acusado
,

invocando

o
princípio da insignificância
,
ao argumento de que o
s
produto
s
objeto
s
d
a receptação
soma
a quantia de

R$ 100,00 (cem reais)
, ou seja, valor
inferior
a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época.

Alega, ademais, que o prejuízo material causado
pelo recorrente
foi insignificante, notadamente em razão do valor material dos objetos e porque eles foram recuperados posteriormente.

O princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que reconhece a atipicidade de condutas de mínima gravidade, cuja aplicação se destina a atos que não causam maior repercussão social. Trata-se de uma atipicidade supralegal, sendo inadequada sua aplicação irrestrita, sob pena de fomentar a impunidade e estimular pequenos delitos.

O Supremo Tribunal Federal estabelece critérios para sua incidência no caso concreto, exigindo: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 106510, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, 2ª Turma, julgado em 22/03/2011).

O princípio pressupõe que a conduta atinja o bem jurídico tutelado de forma tão insignificante que não se justifique a repressão penal, implicando a inexistência de crime.

Na hipótese dos autos, a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo justificativa plausível que autorize a aplicabilidade do princípio da insignificância.

O apelante é
reincidente
, conforme demonstrado na
f
olha de
a
ntecedentes
c
riminais (id. 225410216), possuindo condenação por crime contra o patrimônio. Ademais, há um inquérito policial (nº 1018447-59.2021.8.11.0015) em andamento, relacionado à suposta prática do crime de receptação de um televisor, ainda em fase investigativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Em atenção à jurisprudência do c. STJ, cumpre dizer que o reconhecimento do princípio da insignificância,
in
casu
, não se mostra socialmente recomendado, porquanto a habitualidade delitiva deve ser desestimulada para não haver insistência na prática de crimes, com o mesmo
“
modus operandi
”
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, até porque é sabido que condutas dessa natureza, tidas como desprovidas de gravidade por alguns, podem facilmente escalar para comportamentos acentuadamente perniciosos.

Roborando com tal entendimento, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.”
(N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Com efeito, em que pese a vítima tenha recuperados os prejuízos patrimoniais,
“(...) o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição
do recorrente
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
,
porquanto materialmente típica a conduta em apreço.

Diante deste quadro, não há espaço para aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, eis que, como demonstrado,
o réu
apresenta habitualidade na prática de condutas ilícitas contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado era de menor valor ou se foi restituído à vítima.

Com base nesses fundamentos, impõe-se a manutenção da sentença condenatória
.

Quanto ao
pedido do apelante Claiton

da Silva Noronha
para afastamento da indenização à vítima
, observa-se que a concessão de danos morais exige comprovação de abalo relevante à honra, à imagem ou à tranquilidade emocional das vítimas, o que deve ser demonstrado por meio de provas diretas ou circunstanciais.

No presente caso, a indenização por danos morais deve ser afastada, pois a comprovação de abalo à honra ou à tranquilidade emocional da vítima é insuficiente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao condicionar a reparação por danos morais à demonstração de um constrangimento relevante, o que não ocorre aqui. Além disso, quando a vítima é uma pessoa jurídica, o entendimento é que só há indenização se o prejuízo afeta diretamente sua reputação ou desempenho no mercado, o que também não foi comprovado.

Por outro lado, a manutenção da indenização por danos materiais mostra-se necessária, uma vez que este tipo de dano foi comprovado nos autos de forma específica e quantificável.

A indenização por danos materiais visa à restituição integral do valor econômico perdido, com o objetivo de restaurar a situação anterior ao ilícito. Assim, ao contrário do dano moral, que depende da comprovação de um abalo pessoal, o dano material é evidenciado pelo prejuízo patrimonial concreto sofrido pelas vítimas. Com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível imputar ao réu a responsabilidade de reparar o dano material, desde que o prejuízo esteja devidamente comprovado, como ocorre neste caso.

Portanto, conclui-se que o afastamento da indenização por danos morais é plenamente justificável pela ausência de provas quanto a um abalo moral relevante, enquanto a indenização por danos materiais deve ser mantida, uma vez que o prejuízo patrimonial foi adequadamente comprovado.

No entanto, referente à redução do valor da indenização, entendo que razão assiste ao
apelante
.

“In
casu
”
, o juízo singular fixou a indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em que pese a gravidade, não se pode perder de vista a capacidade econômico-financeira do apelante
que é
pessoa de baixa renda,
aliado ainda

e
,
a
o fato de que fo
i

receptado

uma carteira de valor de
R$
10
0,00 (
cem
reais)

da vítima
Loja Bandeira Moda Masculina
(
Rafaela Cristina Goncalves dos Santos
).

Tais fatores, evidenciam a desproporcionalidade da indenização fixada na origem e justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação de tal comando judicial.

Com efeito,
“A indenização por danos materiais deve ser proporcional ao prejuízo comprovado e à capacidade financeira dos condenados.”
(N.U 1009932-32.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 15/10/2024).

Dessa forma, atento às peculiaridades do
feito
,
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
reduzo o valor de reparação de danos materiais à vítima, adequando-o ao
quantum

do objeto
receptado

pelo apelante
Clainton
.

Quanto à
pretensa readequação dosimétrica
,
pleiteada pel
o recorrente
Gledson Garcia dos
Santos
,

observo
que
o juízo singular valorou negativamente
o vetorial d
as
“circunstâncias do crime”
, sob o fundamento do repouso noturno
, fixando a
pena-base acima do mínimo legal
.
Vejamos:

“(...)
Quanto às
circunstâncias do crime
, imperioso ressaltar que o
acusado
aproveitou-se
da diminuição da vigilância em razão do período noturno
. Neste ponto, muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha afastado a incidência do § 1º em conjunto com o § 4º, ou seja, na terceira fase da dosimetria da pena, fato é que tal circunstância extrapola a normalidade do tipo penal, de modo que um furto praticado em repouso noturno exige uma valoração diferenciada se comparado ao mesmo crime praticado em plena luz do dia, razão pela qual a circunstância do delito ter sido praticado a noite autoriza a valoração negativa nesta etapa da dosimetria
...” (id.
225410355
).

An
ote-se que, o
Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que,
“havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.
”
(
A
gRg
no HC 589.214/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Na hipótese,
o aproveitamento pelo acusado da diminuição natural da vigilância pelo horário configura elemento que agrava a reprovabilidade da conduta, exigindo tratamento mais severo. Destaca-se que, embora os Tribunais Superiores tenham afastado a cumulação do § 1º e § 4º do artigo 155 do Código Penal na terceira fase da dosimetria, é cabível a utilização do período noturno para majorar a pena-base, pois essa circunstância, além de trazer maior vulnerabilidade à vítima, compromete a segurança pública de forma mais acentuada.

Ademais, em relação à fração aplicada pelo juízo, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
o

apelante

CLAITON DA SILVA NORONHA
,
apenas para
reduzir o “
quantum”
indenizatório
à vítima
ao
quantum
do objeto receptado
, mantendo no mais
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025